Tribunal: TJES
Processo: 0020819-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020819-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO LACERDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 136/2025. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR A OMISSÃO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Constatada a omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais imposta ao ente público.

3. Para os condenações da Fazenda Pública, incide o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinava a aplicação exclusiva da Taxa SELIC até 09 de setembro de 2025.

4. A partir de 10 de setembro de 2025, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% (dois por cento) ao ano.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0020819-28.2020.8.08.0011

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargado: Claudio Lacerda e Silvana Dalfior Dalcin Lacerda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id 15357849, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de abuso de autoridade em abordagem policial.

Nas razões recursais de id 15774421, o embargante alega em síntese que a) o acórdão incorreu em omissão por não ter apreciado o pedido subsidiário referente aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária na condenação relativa aos danos morais; b) os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício e definir que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do arbitramento, pela Taxa SELIC, na forma do art. 3 da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Contrarrazões apresentadas no id 11390826.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas funções.

A comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade é suficiente para ensejar o dever de indenizar, sendo desnecessária a apuração de dolo ou culpa.

Restou demonstrado nos autos que os agentes públicos atuaram de forma abusiva e desproporcional, utilizando-se da estrutura estatal para fins pessoais, em evidente desvio de finalidade.

A conduta abusiva, devidamente comprovada por provas testemunhais e documentais, ocasionou danos morais e materiais aos apelados, justificando a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Recurso desprovido.

Embora o acórdão embargado tenha enfrentado a questão principal da responsabilidade civil, verifica-se que ele realmente foi omisso quanto aos critérios específicos de aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre a condenação de danos morais imposta à Fazenda Pública. Portanto, o vício alegado merece ser sanado.

A questão do cálculo dos encargos moratórios devidos pela Fazenda Pública deve observar a legislação vigente à época do pagamento. O art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, estabeleceu a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou de correção monetária.

Entretanto, com a superveniência da Emenda Constitucional n. 136, de 09 de setembro de 2025, que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, houve uma nova disciplina da matéria.

Dessa forma, a omissão deve ser sanada para que se defina a incidência dos juros e da correção monetária na condenação de danos morais da seguinte forma: até 09 de setembro de 2025, aplica-se unicamente a Taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. A partir de 10 de setembro de 2025, a correção monetária será realizada pela variação do IPCA e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% ao ano, conforme a nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 136/2025.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para sanar a omissão, definindo que, sobre a condenação por danos morais imposta à Fazenda Pública, incidem unicamente a Taxa SELIC até 09 de setembro de 2025, e, a partir de 10 de setembro de 2025, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA e os juros de mora em juros simples de 2% ao ano, nos termos do art. 3 da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 136/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.